Tribunal: STF
Processo: HC 123299
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na realização da dosimetria da pena. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não é o caso dos autos. Precedentes. De qualquer forma, tem-se que a decisão emanada da instância ordinária aplicou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 mediante fundamentação jurídica adequada, na medida em que demonstra, com base em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, um plexo de circunstâncias fáticas negativas que envolveram o caso.



    2. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) declinadas na primeira etapa da dosimetria. Desse modo, não há ilegalidade na decisão que, com motivação idônea, aumenta a pena-base e estabelece o regime inicial mais gravoso, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), bem como as particularidades do caso (= transnacionalidade do crime). 



    3. Habeas corpus denegado.